Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-21.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701836-21.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIEL FERNANDES ARGUELLES MATOS RECORRIDO: ALINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS DESPACHO Diante do agravo interno interposto pela recorrida, retire-se o processo de pauta e intime-se o agravado para contrarrazões, em 15 (quinze) dias úteis. Brasília, 20 de outubro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito